Tribunal: TJES
Processo: 0015515-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015515-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FARMACIA ALQUIMIA EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MANIPULAÇÃO DE ANOREXÍGENOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por sociedade empresária do ramo farmacêutico contra ato da Gerência de Vigilância Sanitária do Município de Vitória, que determinou a abstenção da manipulação e comercialização de substâncias anorexígenas (anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina), sob pena de sanção, com fundamento na RDC nº 50/2014 da ANVISA. A impetrante alegou amparo na Lei nº 13.454/2017 e pleiteou a concessão integral da segurança.

Sentença que concedeu parcialmente a segurança para permitir a manipulação apenas da sibutramina, desde que mediante receita do tipo B2. Interposição de apelação cível pela impetrante visando a ampliação da segurança. Remessa necessária regularmente processada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se farmácia de manipulação possui direito líquido e certo à produção e comercialização dos anorexígenos previstos na Lei nº 13.454/2017, diante da declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF no julgamento da ADI nº 5.779/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, ausente no caso, diante da revogação da norma legal que sustentava o pleito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a ADI nº 5.779/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.454/2017, reconhecendo que tal norma implicava retrocesso na proteção à saúde pública ao dispensar os controles regulatórios da ANVISA.

Inexistindo norma legal válida que autorize a manipulação e comercialização dos anorexígenos pleiteados, não há direito líquido e certo a ser amparado. A atuação da autoridade sanitária configura exercício legítimo do poder de polícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança. Prejudicada a apelação da impetrante.

Tese de julgamento: 1. É ilegítima a pretensão de manipulação e comercialização de anorexígenos com base na Lei nº 13.454/2017, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.779/DF. 2. Inexiste direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança quando o fundamento legal da pretensão encontra-se inválido por força de decisão do STF com efeito vinculante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 200, I; Lei nº 9.782/1999, arts. 7º e 8º; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5779, Rel. Min. Nunes Marques, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 14.10.2021, publ. 23.02.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5104147-53.2018.8.13.0024, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHECO DA REMESSA NECESSARIA para reformar a sentenca, DENEGANDO A SEGURANCA PLEITEADA, ficando prejudicado o apelo voluntario da Impetrante, sobre quem deverao recair integralmente as custas processuais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
FARMÁCIA ALQUIMIA EIRELI EPP
, qualificada nos autos, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato da
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA
.

Na inicial, a impetrante alegou ser sociedade empresária do ramo de farmácia de manipulação e que teria recebido determinação administrativa no sentido de paralisar a manipulação e a comercialização de anorexígenos (anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina), sob pena de sanção, com fundamento na RDC nº 50/2014 da ANVISA. Afirmou que a Lei nº 13.454/2017 teria autorizado referida prática, razão pela qual postulou a concessão da segurança para obstar a atuação da autoridade coatora.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para “[...]
determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante pela manipulação e comercialização do anorexígeno sibutramina, desde que munida da receita B2
[...]” (fls. 107/109 verso).

Em suas razões de apelo, a impetrante sustentou, em síntese: (i) Que possui direito líquido e certo ao exercício de sua atividade comercial, incluindo a manipulação das substâncias mencionadas, com base na Lei nº 13.454/2017; (ii) que a proibição com base em RDC da ANVISA extrapola os limites regulamentares e viola o princípio da legalidade, da livre iniciativa e da segurança jurídica; e (iii) que a norma legal deve prevalecer sobre regulamentos infralegais. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com a integral concessão da segurança pleiteada.

O Município recorrido, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação, bem como da remessa necessária, a qual passo a analisar prioritariamente em razão do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 5779 pelo Plenário da Corte.

Como mencionado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por sociedade empresária contra ato administrativo que determinou a abstenção de manipulação de substâncias anorexígenas, sob pena de sanção. A impetrante sustenta o direito de praticar tal atividade com amparo na Lei nº 13.454/2017.

Em relação ao direito, o mandado de segurança exige prova préconstituída do alegado direito lesado, pois não há fase instrutória. Eis, a propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles na obra atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Mandado de Segurança, 26. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Assim, a prova assume excepcional relevo, vez que a definição de direito líquido e certo repousa na indiscutibilidade dos fatos e, consequentemente, na questão probatória.

Anoto que a Administração Pública, em toda a sua atividade, está inexoravelmente adstrita ao princípio da legalidade, só podendo fazer o que a lei determina.

Além disso, é inquestionável o poder e o dever do Estado de fiscalizar qualquer atividade lícita, até mesmo para aferir se as exigências legais pertinentes estão sendo atendidas.

Enfim, é o poder de polícia administrativa que a população inteira reclama que pode ser definida como atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (non facere) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo.

Entretanto, no exercício de sua atividade administrativa e poder de polícia, o ente federado deve observar sempre, dentro de sua competência concorrente, as normas hierarquicamente superiores. Ou seja, no exercício desta competência, não pode haver extrapolação ou contrariedade aos princípios gerais das referidas normas dentro da mesma matéria legislativa.

Feitas essas considerações, a Lei nº 5.991, de 1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, estabelece:

Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:

(...)

X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica;

(...)

XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não;

Vale ressaltar que a Lei nº 9.782, de 1999, ao criar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, definiu no art. 7º as competências da ANVISA, dentre elas, estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária. E no art. 8º fixou como incumbência da Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

Oportuno destacar algumas definições previstas pela RDC nº 67, de 2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ao dispor acerca de Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias:

4. DEFINIÇÕES.

Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

(...)

Fracionamento: procedimento que integra a dispensação de medicamentos na forma fracionada efetuado sob a supervisão e responsabilidade de profissional farmacêutico habilitado, para atender à prescrição ou ao tratamento correspondente nos casos de medicamentos isentos de prescrição, caracterizado pela subdivisão de um medicamento em frações individualizadas, a partir de sua embalagem original, sem rompimento da embalagem primária, mantendo seus dados de identificação

Manipulação: conjunto de operações farmacotécnicas, com a finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano.

Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.

Preparação oficinal: é aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA.

Por sua vez, a Resolução nº 467, de 2007, do Conselho Federal de Farmácia, que define, regulamenta e estabelece as atribuições e competências do farmacêutico na manipulação de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos, prevê:

Art. 1º - No exercício da profissão farmacêutica, sem prejuízo de outorga legal já conferida, é de competência privativa do farmacêutico, todo o processo de manipulação magistral e, oficinal, de medicamentos e de todos os produtos farmacêuticos.

a) - Compete ao farmacêutico, quando no exercício da profissão na farmácia com manipulação magistral:

(...)

IV - Manipular, dispensar e comercializar medicamentos isentos de prescrição, bem como cosméticos e outros produtos farmacêuticos magistrais, independente da apresentação da prescrição.

(...)

Art. 2º - É estabelecido nesta resolução, como instrumento de ação do âmbito profissional farmacêutico, as definições dos incisos deste artigo: (...)

XLV- Prescrição: Ato de definir o medicamento a ser consumido pelopaciente, com a respectiva dosagem e duração do tratamento. Em geral, esse ato é expresso mediante a elaboração de uma receita médica. (...)

XLVIII - Processo de manipulação magistral: compreende o conjunto de operações que transformam os insumos farmacêuticos em um medicamento ou em um produto farmacêutico, resultantes de uma prescrição de profissional habilitado ou de solicitação de usuário identificável, compreendendo as seguintes etapas: a) avaliação da prescrição ou solicitação de um usuário identificado; b) especificação, aquisição, recebimento, controle da qualidade, aprovação ou reprovação e armazenamento de insumos; c) operações farmacotécnicas e seus controles relacionados; d) registro dos dados necessários ao preparo e rastreabilidade das etapas do processo de manipulação; e) dispensação e orientações quanto ao uso, transporte e conservação.

(...)

LXVI - Usuário identificável: usuário do produto farmacêutico magistral, que pode ser identificado através de registro e ordem de manipulação, de forma a esclarecer qualquer eventual desvio de qualidade.

LXVII - Fórmula magistral: Medicamento preparado na farmácia, segundo uma receita médica ou de conteúdo anódino, destinado a um paciente determinado.

LXVIII - Preparação Magistral - Medicamento preparado mediante manipulação em farmácia, a partir de fórmula constante de prescrição médica ou conteúdo anódino.

LXIX - Fórmula Oficinal - Medicamento elaborado e garantido por um farmacêutico responsável, dispensado na farmácia, enumerado e descrito na farmacopéia, destinado a administração direta a paciente individualizado, mediante prescrição médica ou conteúdo anódino.

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58, de 2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ao dispor acerca do aperfeiçoamento do controle e fiscalização de substâncias psicotrópicas anorexígenas , estabeleceu:

Art. 3º. Fica vedada a prescrição, a dispensação e o aviamento de fórmulas de dois ou mais medicamentos, seja em preparação separada ou em uma mesma preparação, com finalidade exclusiva de tratamento da obesidade, que contenham substâncias psicotrópicas anorexígenas associadas entre si ou com as seguintes substâncias:

I -ansiolíticas, antidepressivas, diuréticas, hormônios ou extratos hormonais e laxantes;

II - simpatolíticas ou parassimpatolíticas.

Art. 4º Configurada infração por inobservância de preceitosético-profissionais, o órgão fiscalizador comunicará o fato ao Conselho Regional da jurisdição competente, sem prejuízo das demais cominações penais e administrativas.

Por sua vez, a Lei nº 13.454, de 2017, na qual se baseou o direito pleiteado, autorizou a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, dos seguintes anorexígenos:

Art. 1º. Ficam autorizados a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol.

Entretanto, o egrégio Supremo Tribunal de Federal, no julgamento da ADIn nº 5.779 - DF declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.454, de 2017.

Assim, deve-se considerar, para fins de julgamento da questão, que a Lei nº 13.454/2017 teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.779:

ADI 5779

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. NUNES MARQUES

Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 14/10/2021

Publicação: 23/02/2022

ODS 3 - Saúde e Bem-Estar

ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico

ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

ODS 17 - Parcerias e meios de implementação

Ementa

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.454/2017. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNÇÃO REGULATÓRIA. ANVISA. DIREITO À SAÚDE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS tem representatividade e pertinência em relação ao tema da regulação referente à segurança de medicamentos. 2. Nos termos do art. 200, I, da Constituição da República, compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. A formulação dessa política encontra fundamento na função regulatória do Estado e, mais genericamente, na atuação do Estado na economia (art. 174 da Constituição). 3. A execução dessa política de controle está a cargo da Anvisa, a agência responsável pelas ações de vigilância sanitária (art. 6º, I, a, e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 4º da Lei 9.782/99) que detém a competência para regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública (art. 8º, caput, da Lei 9.782/99). Por sua vez, a Lei n. 6.360/1976 dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 4. A atuação do Estado por meio do poder legislativo não poderia, sem elevadíssimo ônus de inércia indevida ou dano por omissão à proteção da saúde por parte da agência reguladora, autorizar a liberação de substâncias sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei e veiculados por meio das resoluções da Anvisa, decorrentes de cláusula constitucional expressa. 5.
O texto da lei n.º 13.454/2017 e sua interpretação conduzem à indevida dispensa do registro sanitário e das demais ações de vigilância sanitária, razão pela qual é materialmente inconstitucional.
6. Pedido julgado procedente. (destaquei)

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ANVISA. PODER DE FISCALIZAÇÃO. LEI Nº 13.454, DE 2017. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MANIPULAÇÃO E COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível a concessão de mandado de segurança e caráter preventivo, desde que haja prova concreta da ameaça a direito líquido e certo. 2. O Estado tem o poder-dever de fiscalizar todas as atividades lícitas. Entretanto, não pode haver extrapolação ou contrariedade aos princípios gerais das referidas normas dentro da mesma matéria legislativa. 3. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANVISA tem competência de estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária. Ademais, tem como incumbência regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 4. A Resolução da Diretoria Colegiada. RDC nº 58, de 2007, da ANVISA vedou a prescrição, a dispensação e o aviamento de fórmulas com finalidade exclusiva de tratamento da obesidade, que contenham substâncias psicotrópicas anorexígenas. 5.
A Lei nº 13.454, de 2017, que autorizou a produção e a comercialização de determinados anorexígenos, foi declarada inconstitucional pelo egrégio Supremo Tribunal de Federal, no julgamento da ADIN nº 5.779
. DF. 6. Inexistindo o alegado direito líquido e certo em manipular e comercializar as substâncias anorexígenas que pretende, revela-se indevida a concessão da segurança. 7. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que denegou a segurança. (TJMG; APCV 5104147-53.2018.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 13/09/2023; DJEMG 14/09/2023) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI Nº 13.454/2017. ADI 5.779 STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou integralmente inconstitucional a Lei nº 13.454/2017.

2. Estando o alegado direito líquido e certo, amparado exclusivamente na

edição da Lei nº 13.454/2017, com a declaração de sua inconstitucionalidade, deve ser denegada a segurança. (Ac na Apelação Cível/Rem Necessária nº 1.0000.21.261086-9/001, 7ª Câmara Cível, relator Des. Oliveira Firmo, j. em 31.05.2022, in DJe de 08.06.2022). (destaquei)

Dessa forma, não há o alegado direito à manipulação das substâncias anorexígenas pretendidas pela apelante/impetrante, razão pela qual eventual fiscalização por parte do impetrado seria somente o regular exercício do poder de polícia em virtude das normas sanitárias.

Diante de tais circunstâncias, deve ser denegada a segurança.

Do exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para reformar a sentença,
DENEGANDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, ficando prejudicado o apelo voluntário da Impetrante, sobre quem deverão recair integralmente as custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar